Tribunal: CARF
Processo: 13897.001045/2008-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-23

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13897.001045/2008-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-002.739 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de outubro de 2020
Recorrente
LUCIANA DE OLIVEIRA (LUCIANA CANUTO VIEIRA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
PAF. RECURSO VOLUNTÁRIO INTERPOSTO FORA DO PRAZO
LEGAL. INTEMPESTIVIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece do recurso voluntário interposto contra decisão de primeira
instância, em razão de sua intempestividade, quando protocolizado após o
trintídio legal previsto no art. 33, caput, do Decreto no 70.235/72.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva (Presidente), Cláudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson
Botto.
Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo de exigência de IRPF, apurada no ano calendário de
2004, exercício de 2005, no valor de R$ 8.648,71, já acrescido de multa de ofício e juros de
mora, em razão da omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas, no valor total de R$
19.263,96, conforme se depreende da notificação de lançamento constante dos autos, culminando
com a apuração do imposto suplementar no valor de R$ 3.916,99 (fls. 10/13).
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto o relatório da
decisão de primeira instância - Acórdão no 17-38.114, proferido pela 9a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em São Paulo II - DRJ/SP2 (fls. 19/21):
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13897.001045/2008-61
Fl. 47
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-002.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001045/2008-61

Contra o contribuinte acima identificado foi emitida a Notificação de Lançamento de fs.
8/11, relativa ao Imposto de Renda Pessoa Física exercício 2005, ano- calendário 2004,
por meio do qual foi apurado imposto de renda pessoa física suplementar a pagar no
valor de R$ 3.916,99, multa de ofício de R$ 2.937,74 e juros de mora calculados até
30/09/2008 no valor de R$ 1.793,98, perfazendo o montante de R$ 8.648,71.
Conforme Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal de fl. 9, foi constatada a
Omissão de rendimentos recebidos de pessoas jurídicas relativa aos dependentes
CPF no 012.512.698-00, fonte pagadora MPD Engenharia Ltda (RS 7.065,34), e
CPF no 177.472.808-74, fonte pagadora Proevi Proteção Especial de Vigilância
Ltda (R$ 12.198,62).
O contribuinte apresentou impugnação tempestiva em 03/12/2008 (fls. 1/2), na qual
solicita a retificação da DIRPF/2005, sob a alegação de que foram erroneamente
declarados como dependentes seu esposo, Sr. Fabiano Canuto Vieira, CPF 177.472.808-
74, e o Sr. José Correia de Oliveira, CPF 012.512.698-00. Diz que as duas pessoas
estavam na situação de isentos e que sua única dependente legal é a filha, Isabella
Oliveira Canuto Vieira.
Solicita o cancelamento do débito fiscal, concordando com o pagamento das multas e
juros Selic, em face da exclusão dos dependentes acima citados.

Acórdão de Primeira Instância
Ao apreciar o feito, a DRJ/SP2 por unanimidade de votos, julgou improcedente a
impugnação apresentada, mantendo-se incólume o crédito tributário exigido.

Recurso Voluntário
Cientificada da decisão, em 15/03/2010 (fls. 27/28), a contribuinte, em
15/04/2010, interpôs recurso voluntário (fls. 29/30), reportando-se e repisando as alegações da
peça impugnatória e trazendo outros argumentos, a seguir brevemente sintetizados:
II – O DIREITO
II.1 PRELIMINAR
Analisando todo o processo, contatou que o manual do imposto de renda não informava
que as rendas seriam somadas mesmas se eles não ultrapassarem o limite de isenção, o
manual não estava claro lhe induzindo ao erro. Apresenta, em anexo, cópia da
notificação de lançamento onde observou troca de informações referente aos
dependentes citados em sua DAA, equívoco relevante, uma vez que está sendo punida
por errar em sua DAA.
II.2 MÉRITO
Em nenhum momento pensou em omitir rendimentos, não se recusando a pagar o que se
faz por justo. Sempre declarou com responsabilidade e honestidade. Sabe que teve uma
chance de retificar sua DAA, talvez por mudança de endereço ou por extravio de
correspondência, não foi notificada a tempo.
Nesse período estava de mudança para outro município. Segue anexo o comprovante de
endereço 2004 e 2005 (período crítico de mudança 2006 e 2007).
Requer, ao final, o perdão do débito fiscal apurado, por não ter condições
financeiras de arcar com tal despesa. Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 31/43.
Processo distribuído para julgamento em Turma Extraordinária, tendo sido
observadas as disposições do art. 23-B, do Anexo II do RICARF, aprovado pela Portaria MF no
343/15, e suas alterações.
Fl. 48
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-002.739 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13897.001045/2008-61

É o relatório.
Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Cabe, inicialmente, promover a análise da tempestividade recursal.
De acordo com os arts. 5o e 33 do Decreto no 70.325/72 (PAF), que regula o
processo administrativo fiscal no âmbito federal, o prazo de trinta dias para a interposição de
recurso voluntário é contínuo, excluindo na sua contagem o dia de início e incluindo o do
vencimento. Os prazos se iniciam ou expiram no dia de expediente normal no órgão em que
tramita o processo ou deva ser praticado o ato, constituindo este o motivo ou exceção
constante da norma.
No presente caso, em que pese as alegações recursais, observa-se que a intimação
da decisão proferida pela DRJ/SP2 (fls. 19/21) ocorreu, via postal por AR (fls. 27/28), em
15/03/2010 (segunda-feira) no domicílio fiscal eleito pela Recorrente, considerando-se aí feita a
intimação, nos exatos termos do art. 23, II, do PAF.
Vale salientar, que nos comprovantes de intimação carreados aos autos, está
expressa certificação da data de recebimento em 15/03/2010, não havendo qualquer insurgência
da Recorrente contra o recebimento da intimação nos moldes em que ocorrido, inclusive
reconhecendo e atestando, na peça recursal, ser esta data em que foi cientificada da decisão
recorrida.
Logo, a contagem do prazo recursal iniciou no dia 16/03/2010 (terça-feira), cujo
trintídio impreterivelmente se encerrou em 14/04/2010 (quarta-feira). Logo, apresentado somente
em 15/04/2010 (fls. 29/30), o recurso é intempestivo.
Diante dos fatos, e ancorado na legislação de regência, uma vez ocorrida a ciência
regular e válida da decisão recorrida em 15/03/2010 (fls. 27/28), deve-se contar a partir desta
data o prazo para interposição recursal, trintídio que expirado no dia 14/04/2010.
Assim, considerando que o prazo recursal é peremptório – portanto, preclusivo,
exceção apenas para o termo final da contagem se ocorrer em dia não útil ou de expediente não
normal na repartição em que tramita ou o ato deva ser praticado, prorrogando-se para o primeiro
dia útil imediatamente seguinte – não há como considerar tempestiva a peça recursal apresentada
somente em 15/04/2010, razão pela qual mantenho a decisão recorrida.

Conclusão
Ante o exposto, voto por NÃO CONHECER do presente recurso, em razão da
intempestividade apurada.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Fl. 49
DF CARF MF
Documento nato-digital